Tribunal: TJBA
Processo: 8076631-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076631-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR BERNARDO RIBEIRO e outros (29)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por danos ambientais supostamente causados pela operação da UHE Pedra do Cavalo.

A parte Embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro, pois não especificou sobre quais fatos recairia a inversão do ônus da prova, gerando o risco de produção de prova impossível (prova diabólica). Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão
A questão a ser analisada consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e obscuridade apontados, ou se o recurso busca apenas a rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, pois não possuem a finalidade de substituir ou reformar o julgado.
No caso, não se constata a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado foi claro ao fundamentar a manutenção da inversão do ônus da prova com base na Súmula 618 do STJ, no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil e na maior capacidade técnica das empresas Embargantes para produzir a prova referente à inexistência do dano ambiental e do impacto na atividade pesqueira.
A decisão colegiada, de forma explícita, delimitou o objeto da inversão probatória ao afirmar que "
Para a comprovação do dano ambiental em si e do eventual impacto ambiental sobre a atividade pesqueira, deverá ser comprovado pelas recorrentes, que detém maiores condições técnicas para tanto
".
A alegação de que a decisão impôs a produção de prova diabólica não se sustenta. A distribuição dinâmica do ônus da prova visa, precisamente, evitar situações de extrema ou impossível dificuldade probatória para uma das partes, atribuindo o encargo a quem tem melhores condições de produzi-la. A prova sobre a regularidade da operação da usina e a ausência de nexo causal com os danos alegados é um fato que está na esfera de conhecimento e capacidade técnica da parte Embargante, não dos pescadores.
Distintamente do que alega a parte Embargante, o acórdão não transferiu a ela o ônus de provar fatos constitutivos do direito dos autores, como a condição de pescador ou a extensão dos danos individuais. Tais fatos permanecem como encargo probatório da parte autora, conforme a regra geral do artigo 373, inciso I, do CPC. O que se atribuiu às Embargantes foi a prova de fatos ligados à sua atividade empresarial e ao impacto ambiental dela decorrente.
O intuito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, o artigo 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: "[1. A rejeição de Embargos de Declaração se impõe quando não demonstrados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se o recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria. 2. A decisão que delimita a inversão do ônus da prova à comprovação do dano ambiental e do nexo de causalidade pela empresa, por deter maior capacidade técnica, não é omissa nem obscura, tampouco impõe a produção de prova diabólica, pois preserva o ônus dos autores de comprovarem os fatos constitutivos de seu direito individual.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, §§ 1º e 2º, 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de nº 8076631-91.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), embargantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) e embargados AUGUSTO CESAR BERNARDO RIBEIRO, GILNELSON PARAGUASSU SANTOS, JOSE ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS, LEANDRA DOS SANTOS DE JESUS CHAGAS, LEANDRO CRUZ DA SILVA, LUCIANA CONCEICAO DA SILVA, MARCIA CRISTINA EVANGELISTA LUZ, MARINALVA BRASIL CONCEICAO, MARIO SERGIO SANTOS DO AMOR DIVINO, MARIZA DA CONCEICAO SILVA BERNARDO, RITA DE CASCIA CHABI DOS SANTOS DE JESUS, ADILSON MENDES DOS SANTOS, ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA, ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, EDVALDO CORDEIRO DE ALMEIDA SENA, JURACI SIMPLICIO DE JESUS, MANOEL DE JESUS, MANOELA DE JESUS DO ROSARIO, MIRO NUNES DOS SANTOS, RICARDO VIEIRA DOS SANTOS, ROQUE DE JESUS, ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE TOSTA, AUGUSTA NUNES HUNGRIA, GABRIELE MENDES DOS SANTOS, GEIZA LILIAM SILVA DOS SANTOS, GENIVALDO RANGEL DE SENA, IVANESSA DE CARVALHO DE ALMEIDA, PAULINO DOS SANTOS PINHEIRO e RONY PEREIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E REJEITAR o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II